Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744289-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO EMBARGADO: GMT S.A, ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o embargante comprove que a outra advogada que constituiu na causa, Dra. Daiana Bandeira Buzinaro, OAB/DF 069694, que subscreveu o agravo de instrumento em 16/10/2023, foi desabilitada oficialmente – pela OAB–DF – para o exercício da advocacia antes de 01/04/2024 (ultima dia do prazo para formulação de embargos de declaração e primeiro dia útil após o início do noticiado afastamento médico da outra causídica). Para tanto, deverá apresentar certidão/declaração emitida pelo referido órgão de classe ou outro documento idôneo similar, não servindo mera imagem de print extraído de página de internet no dia 10/04/2024, ou seja, quando já esgotado o prazo recursal, inserida no corpo da petição recursal. Feite, intime-se os embargados para se manifestar acerca dos derradeiros embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator